Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-85.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005078-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[LETICIA BARBOSA FRANCA - CPF: 938.081.601-44 (APELANTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROGERIO CAIXETA MORAES DE FREITAS - CPF: 718.038.151-91 (APELANTE), THALITA MARA DE OLIVEIRA - CPF: 047.442.969-55 (APELANTE), SAMUEL MARCELO BARRETO BISSOTO - CPF: 001.897.731-62 (APELANTE), THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA - CPF: 017.434.481-39 (APELANTE), MARIO RENATO DA SILVA - CPF: 828.928.651-15 (APELANTE), MANOEL DE JESUS FREITAS JUNIOR - CPF: 570.070.711-04 (APELANTE), MICHELLE FORTES CATHALAT - CPF: 016.306.421-00 (APELANTE), MARINA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 007.434.411-09 (APELANTE), MARISTELA DA SILVA ANDREONI - CPF: 314.550.001-59 (APELANTE), RENATA ALICE LIBARDI - CPF: 535.910.381-72 (APELANTE), RENATA MACHADO BARBOSA LIMA DE MIRANDA - CPF: 032.721.027-36 (APELANTE), MAISA SANTOS VALDERRAMAS TALON - CPF: 085.871.856-16 (APELANTE), VICTOR ANTONIO TEIXEIRA ALVES - CPF: 706.119.391-34 (APELANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA - CPF: 027.320.554-41 (APELANTE), GEAZI ZAFFANI - CPF: 925.653.951-91 (APELANTE), ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES - CPF: 854.166.061-34 (APELANTE), ANGELITA CARLOTTO DE ABREU - CPF: 595.703.501-72 (APELANTE), ANA PAULA CARRIJO BARBOSA ANDRAUS - CPF: 920.904.431-20 (APELANTE), ALESSANDRA CARVALHO MARIANO - CPF: 953.254.681-20 (APELANTE), CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 571.691.871-91 (APELANTE), JOSE GERALDO FAVALESSO - CPF: 208.874.691-91 (APELANTE), PAULO LUIZ BATISTA NOGUEIRA - CPF: 892.308.921-49 (APELANTE), ELIEZER ZAFFANI - CPF: 310.879.178-83 (APELANTE), AFONSO CELSO SOUZA LIMA JUNIOR - CPF: 762.432.571-34 (APELANTE), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (APELANTE), DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI - CPF: 160.567.440-00 (APELANTE), GLEISSON OSCAR LIBARDI - CPF: 835.443.481-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO MÉDICO LEGISTA – POLITEC – ATIVIDADE DO SERVIDOR EM MUNICÍPIO DIVERSO DA LOTAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO - ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS PELA LOCOMOÇÃO – DIREITO DO SERVIDOR – ART. 79 DA LC 04/90 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

A administração pública possui o dever de motivar as decisões sobre realização de escalas de plantão, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade urgente de servidores estaduais – peritos oficiais - da POLITEC da Capital na Comarca de Cáceres/MT, ante a precária demanda.

O servidor que, a serviço, se afasta da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas cotidianas, nos termos do art. 79 da LC 04/90.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LETICIA BARBOSA FRANCA E OUTROS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem.

Os Apelantes, nas suas razões recursais, narram que realizaram concurso no ano de 2013 para o cargo de Perito Oficial Médico Legista para cidade de Cuiabá.

Asseveram que, em 23 de dezembro de 2018, foram surpreendidos com o Ofício n. 900/2018/GAB/POLITEC/SESP, o qual consignava a necessidade de designação de peritos oficiais médicos legistas de Cuiabá-MT para cumprirem plantões em Cáceres-MT.

Aduzem que a providência adotada deveria ocorrer de forma extraordinária, porém se tornou permanente, sendo fixadas escalas permanentes de plantão na cidade de Cáceres-MT.

Destacam que

não vêm tendo o mínimo de auxílio ao se deslocarem entre as cidades para exercerem o plantão, tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para realizarem o deslocamento
(ID 8838690 - Pág. 5).

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

8838699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

16427976).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e/ou abusividade do ato praticado pelo Estado de Mato Grosso que fixou escala de plantão dos Médicos Legistas, lotados na Capital, na cidade de Cáceres/MT.

Depreende-se dos autos que diante a ausência de peritos médicos legais para atuarem na região Cáceres, em agosto de 2016, foi demandado o processo administrativo nº 375123/2016, no qual a POLITEC solicitou contratação temporária de 27 (vinte e sete) peritos oficiais médicos legista para o Interior do Estado, com parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado (Parecer nº 95/SGACI/18).

Ocorre que, por meio da Emenda Constitucional nº 81 de 23 de novembro de 2017, foi instaurado o Regime de Recuperação Fiscal, em decorrência da frágil situação econômica e financeira do Estado, a qual estabeleceu algumas restrições relacionadas às despesas primárias como a admissão de pessoal vinculada às reposições de cargo, sob condição de não promover despesa, e o pedido da POLITEC fora indeferido.

Todavia, diante da necessidade de suprimento de servidores naquela região, o Ministério Público, no dia 28 de dezembro

de 2018, ajuizou uma Ação Civil Pública (1000733-84.2019.811.0006 - em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres), requerendo que a POLITEC de Cáceres/MT, ofereça serviço continuamente, inclusive em regime de plantão.

A liminar foi concedida, sendo determinado a manutenção do atendimento de forma ininterrupta, incluindo o regime de plantão.

Desse modo, a Administração Pública, para cumprimento da decisão judicial, determinou o deslocamento de perito oficial médico legista da Capital para a cidade de Cáceres/MT, em total consonância com a decisão judicial e com a demanda contingencial de profissionais de Cuiabá para atuarem na região.

A Lei nº 8.321/05, que dispõe sobre a criação das Carreiras dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, assim estabelece:

Art. 14 A função pericial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança,
escalas de plantões e chamadas extraordinárias a qualquer dia e hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com a realização

de perícias em todo o Estado de Mato Grosso
. (grifei)

Portanto, o ato administrativo que determinou a designação dos Apelantes para exercício de escalas de plantão está fundamentado na necessidade do serviço, que prevalece sobre o interesse do particular.

A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário conferido ao administrador público, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE.

Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração,
com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido.
(N.U 0004134-34.2016.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao pleito mandamental que visava a manutenção de lotação precária de servidora, a qual foi relotada por determinação do Ofício Circular n. 62/2015 para atender carência de pessoal nas comarcas do interior. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de firmar a possibilidade de que os servidores públicos sejam movimentados por razão de serviço para que se prestigie o interesse público; a

administração pública possui o dever de motivar tais decisões, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade de transferir servidores com lotação precária na capital para o interior e, deste modo, não há ilegalidade ou abusividade
. Precedente: AgRg no RMS 46.329/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016. 3. Cabe indicar, ademais, que o ato reputado coator já foi apreciado em sede de controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual firmou que ele não seria abusivo ou irregular, nos autos do julgado no Pedido de Providências n. 0003104-05.2015.2.00.0000. Recurso ordinário improvido.
(STJ, RMS 51.139/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

Convém destacar, que o servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, predicado próprio da magistratura, podendo ser designado
ex officio
pela Administração.

In casu
, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública.

Todavia, é evidente que quando ocorre a designação do servidor, o Estado deve ressarcir as despesas materiais geradas ao servidor em razão de sua alteração de domicílio, nos termos do art. 79 da LC 04/90:

Art. 79 O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural.

Parágrafo único A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que o Apelado cumpra o disposto no art. 79 da LC 04/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020